Tribunal: TJES
Processo: 5026173-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026173-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UANDERSON ALEXANDRE NETTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026173-04.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: UANDERSON ALEXANDRE NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE ESPECIALISTA NA REDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CONSULTA/CIRURGIA FORA DA REDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a autorizar a realização da consulta e cirurgia do Autor com o Dr. Dan Mendonça, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda buscando autorização e custeio para consulta e cirurgia com o médico especialista indicado — que não integrava a rede credenciada — após diagnóstico de paralisia de pregas vocais, diagnosticado em videolaringoscopia. Alega ter procurado múltiplos médicos credenciados, todos indicando, por laudo, tratamento com o especialista fora da rede, e aponta urgência diante dos riscos de engasgamento e agravamento da condição clínica. Pediu: tutela antecipada para realização da consulta e cirurgia com o especialista não credenciado; confirmação no mérito da obrigação da Ré de autorizar e custear o tratamento; indenização por danos morais pelo sofrimento e desamparo causado pela negativa inicial. A Ré contestou, alegando falta de interesse de agir e que o Autor não aguardou consulta em sua própria rede para avaliar necessidade do serviço externo.

(3). Em que pese a irresignação da parte ré, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Efetivamente, a Recorrente não logrou êxito comprovar a existência de profissional habilitado na rede credenciada para o tratamento necessário ao paciente, tendo o Recorrido, por outro lado, apresentado múltiplos laudos indicando o profissional em questão para condução do tratamento, haja vista a sua especialização para o caso.

(4). Nesse sentido, restando demonstradas, concomitantemente, a (i) urgência ou a emergência do atendimento médico; (ii) indisponibilidade de profissionais cooperados ao plano de saúde e habilitados à realização da consulta/sessão ou a recusa injustificada do plano em prestar o atendimento, irretocável a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada
in casu
.

(5). Por fim, também entendo pertinente a condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, de modo que considero que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)